Tribunal: STF
Processo: AI 855607
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO A PRECEDENTE SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISTINTA. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O RE 636.941, que teve reconhecida pelo Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal a existência de repercussão geral da questão constitucional nele discutida (Tema 432), trata de matéria distinta da que ora se examina. Razão por que não há que se falar em sobrestamento do processo.



    Agravo regimental a que se nega provimento.